Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CESSÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. EXISTÊNCIA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO INTERNO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
1. A cessão de crédito se consubstancia em modalidade contratual prevista no artigo 286 do Código Civil, pela qual o credor transfere a terceiros direitos relativos a uma relação jurídica obrigacional.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário.
3. Estando a autora inadimplente quanto ao pagamento de 2 (duas) parcelas da renegociação da dívida, a inclusão de seu nome em cadastro interno para fins de avaliação de risco na concessão de crédito mantido pela instituição financeira se constitui em exercício regular do direito.
4. Em conformidade com o artigo 188, inciso I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.
4.1. Não estando configurada ilicitude na conduta imputada à instituição financeira ré, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.